Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-37.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003412-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SCHIMENY GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 942.428.871-91 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), VILMAR INACIO GONCALVES - CPF: 063.872.921-15 (APELADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRANSITO – PRESCRIÇÃO – DATA DO ACIDENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DE TRÊS ANOS NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença que extinguiu o processo em razão da ocorrência da prescrição, porquanto para reparação dos danos morais e materiais, em virtude de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, o cômputo da prescrição tem início a partir da data do acidente, e não do momento em que se constata a incapacidade da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SCHIMENY GREGORIO DE OLIVEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1003412-34.2017.8.11.0003 – ação de indenização – julgou extinto referido processo, com fulcro no art. 206, §3º, V do Código Civil e art. 478, II do Código de Processo Civil, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10%.

Inconformada, em suas razões a Agrante alega em síntese, que seu direito não está prescrito, para tanto alega que sofreu acidente automobilístico em 11/03/2014, e que até a data da distribuição da ação as lesões ainda não estavam consolidadas e que ainda necessitava de intervenção cirúrgica, conforme, atestados juntados aos autos ID’s 7363981, 7364129 e 7364133.

Que não havia ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade / invalidez.

Aduz que as extensões das lesões só podem ser verificadas após a efetiva consolidação das mesmas, que não é necessariamente a data do ato lesivo, sendo, de fato, razoável levar -se em consideração como marco inicial da prescrição a data em que o dano se concretizou em toda a sua extensão, momento em que, só aí, torna -se possível o exercício da busca pela prestação jurisdicional.

Assim, que não há que falar em prescrição.

Requer seja afastada a prescrição, e seja declarada nula a sentença, a fim de que a ação indenizatória tenha o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões (id.nº 14265478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por SCHIMENY GREGORIO DE OLIVEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1003412-34.2017.8.11.0003 – ação de indenização – julgou extinto referido processo, com fulcro no art. 206, §3º, V do Código Civil e art. 478, II do Código de Processo Civil, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10%.

Pois bem, a Apelante alega ser beneficiária da gratuidade.

Infere-se dos autos que o juízo de fato deferiu a gratuidade de justiça (Id n.º 14264585), sendo assim, da análise dos autos, mantenho a gratuidade deferida pelo juízo.

Com efeito, a controvérsia cinge-se em analisar se ocorreu ou não a prescrição, tal como foi reconhecida na sentença objurgada.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de acidente de trânsito, a jurisprudência do STJ, é pacífica quanto a ser trienal o prazo de prescrição da pretensão indenizatória (art.
206
,
§ 3º
, do
Código Civil
.

Não procede o argumento de que o prazo prescricional inicia-se com a consolidação das lesões decorrentes e que a autora submetia-se a tratamento médico, porquanto não há dispositivo legal que contemple a referida alegação

Ao contrário do entendimento do autor, considerando marco inicial da prescrição em 11/03/2014, verifica-se que a pretensão do autor se encontra prescrita, eis que ajuizada em 26/05/2017, ou seja, mais de três anos após.

Nos termos do artigo
206
,
§ 3.º
,
V
, do
Código Civil de 2002
, o prazo prescricional da pretensão indenizatória para reparação dos danos morais e materiais, em virtude de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, é de três anos, contados a partir da data do evento lesivo. Veja-se:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3.º Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

Desta forma, tratando-se de pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito, o cômputo da prescrição tem início a partir da data do acidente, e não após a finalização do tratamento médico.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO

– REPARAÇÃO CIVIL - OCORRÊNCIA DE DANOS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MOMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – ART. 189 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A hipótese que trata de reparação civil, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, demonstra-se prescrita, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, quando ajuizada fora do prazo legal. Consoante o art. 89 do CC, o termo inicial da prescrição é o momento da violação do direito que, no caso em debate, se deu quando do acidente que vitimou o irmão do recorrente. Ultrapassado o prazo de 03 (três) anos, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, decorrente de morte em acidente de trânsito. (N.U 0001374-47.2014.8.11.0109, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018
)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL IMPOSTO PELO ART. 206, § 3º, INC. V, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três (3) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso v, do código civil, a pretensão de ação de reparação de dano, iniciando-se o prazo prescricional da data do ato ou fato lesivo, ocorrência de prescrição. (Ap 152294/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017) (TJ-MT - APL: 00138440420068110041 152294/2016, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2017)

Ademais, a Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porquanto não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito.

Não bastasse isso, conquanto se admita que o autor, em um primeiro momento, não tenha tido, de fato, conhecimento das eventuais sequelas em razão das lesões experimentadas após o sinistro, tal fato, por si só, não afasta a prescrição trienal.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho incólume a sentença recorrida, majoro, na esfera recursal, os honorários advocatícios devidos aos causídicos da parte ré ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da verba diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020